Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-62.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001198-62.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIETE OLIVEIRA MARTINS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Claro S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar sentença de improcedência e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de telefonia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição lógica ou interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e harmônica com o ordenamento jurídico, reconhecendo a falha na prestação de serviço essencial de telefonia com base no art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. a menção à inexistência de fundamentos para a majoração do valor da indenização não configura contradição, mas análise dos critérios de arbitramento do quantum indenizatório. A suposta divergência jurisprudencial não constitui vício passível de correção por embargos de declaração, que não se prestam à uniformização da jurisprudência. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A existência de fundamentação clara e coerente no acórdão afasta a ocorrência de vício sanável por embargos de declaração. A divergência jurisprudencial interna não é hipótese de cabimento dos embargos previstos no art. 1.022 do CPC. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001198-62.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante/embargada ELIETE OLIVEIRA MARTINS e como apelada/embargante CLARO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora